Tribunal: STF
Processo: RE 207858
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-10-27
Data de publicação: 1998-10-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
- INVIABILIDADE. Tratando-se de interposição de recurso
extraordinário a partir de alegada ofensa à Carta Política da
República, descabe cogitar do conhecimento e desprovimento.
Verificada a transgressão, a hipótese sugere a ultrapassagem da
preliminar e o provimento. Uma vez afastada, caminha-se,
simplesmente, para a declaração de não-conhecimento.
        SINDICATO X ASSOCIAÇÃO - UNICIDADE. Não se há de
confundir a liberdade de associação, prevista de forma geral no
inciso XVII do rol das garantias constitucionais, com a criação, em
si, de sindicato. O critério da especificidade direciona à
observação do disposto no inciso II do artigo 8º da Constituição
Federal, no que agasalhada a unicidade sindical de forma mitigada,
ou seja, considerada a área de atuação, nunca inferior à de um
município. Superposição inconstitucional, considerados os sindicatos
dos empregados em empresas de prestação de serviços, colocação e
administração, de mão-de-obra, trabalho temporário, leitura de
medidores e de entrega de avisos do Estado de São Paulo (primitivo)
e o dos trabalhadores temporários e em serviços terceirizados do
Estado de São Paulo.